Tribunal: TJMT
Processo: 0002612-69.2012.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002612-69.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[Jose Eurico de Carvalho Cervelati (APELADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), DIVINO DONIZETE ALVES - CPF: 405.853.951-87 (APELANTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), JOSE EURICO DE CARVALHO CERVELATI - CPF: 559.437.488-49 (APELADO), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO DE IMÓVEL POR BENFEITORIAS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO ANTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – DIREITO DE RETENÇÃO DECORRENTE DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E RESPECTIVO VALORES APURADOS EM PERÍCIA JUDICIAL – TERMO DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – COMPENSAÇÃO DOS ALUGUÉIS COM AS MELHORIAS – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

As questões não discutidas pela parte interessada na fase postulatória, não pode ser feita em grau de apelo, sob pena de inovação em sede recursal, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Estando preenchido o binômio utilidade/necessidade, não há que se falar em carência de ação por falta de interesse.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato de arrendamento foi firmado pelos litigantes antes da aludida venda da propriedade e vincula as partes em relação à pretensão formulada na inicial, na qual se busca justamente discutir eventual inobservância das disposições contratuais quando da venda da área, sem que fosse resguardado o direito de preferência do arrendatário e eventual indenização.

O possuidor de boa-fé faz jus ao ressarcimento das benfeitorias necessárias e úteis, enquanto o de má-fé, apenas das necessárias, nos termos do disposto pelo art. 1.219 do Código Civil

A correção monetária deve incidir a contar da data do laudo pericial, a fim de recompor o valor da moeda. Já os juros de mora devem ser mantidos a contar da citação, nos termos do artigo 240 do CPC.

O artigo 85, §2o, do CPC, apresenta uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por

DIVINO DONIZETE ALVES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Declaratória de Retenção de Imóvel por Benfeitorias c.c Pedido de Indenização ou Aquisição da Propriedade do Solo mediante Pagamento no 0002612-69.2012.8.11.0013 - Código 80498, ajuizada por JOSÉ EURICO DE CARVALHO CERVELATI, julgou procedentes o pedido inaugural, extinguindo-se o processo, com resolucao do mérito, ex vi do ari. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, DECLARO o direito de retenção do autor quanto às benfeitorias necessárias erigidos no imovel até o efetivo pagamento da indenização respectivo, no valor de R$19.345,04 (dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo indice INPC/IBGE, o contar do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% a. m, a contar da data da citação, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10%sobre o valor atualizado da causa (Id. 67440060).

Em suas razões, de Id. 67440076, pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Afirma que desde antes do ajuizamento da ação, a parte autora dispunha de documentação probatória de que o domínio do imóvel, objeto do pleito indenizatório, pertencia a terceiro.

Arguiu, ainda, preliminar de carência da ação, uma vez que a petição inicial fundamentou pedido de indenização por benfeitoria em face de instalações rústicas, somente autorizadas pela parte ré nos contratos sucessivos (aditivo contratual) e, ainda, sem que houvesse qualquer contraprestação por parte do autor em relação ao uso da terra para a instalação de curtume.

Registra que o risco do empreendimento (curtume) é do empresário, e não do locatário do imóvel. Assim, ao tentar instalar com curtume ao lado do Aeroporto Municipal de Pontes e Lacerda o apelado não conseguiu operar a indústria por falta de licença ambiental e não pela venda do imóvel, razão pela qual deve ser decretada a carência de ação e falta de interesse de agir, como pretendido na defesa.

Pugna pela reforma da sentença para que o feito seja extinto sem resolução de mérito.

Quanto ao mérito, sustenta que o apelado não faz jus a qualquer indenização por benfeitorias, porque a construção de um barracão para abrigar tonéis de curtume não pode ser considerada como útil ou necessária a uma pastagem de gado e, ainda, pelo fato de ter o apelado levado consigo os materiais de proveito e ateado fogo no que sobrou.

Salienta que o autor deveria ter preservado as benfeitorias que almeja indenização até ulterior devolução do imóvel, mas que isso não aconteceu, razão pela qual seus pedidos devem ser julgados improcedentes.

Pontua, ainda, que o autor utiliza da área desde a liminar concedida pelo Juízo
a quo
para apascentar animais e não pagou qualquer aluguel desses mais de 08 anos de uso e, ainda, destruiu o que foi classificado como benfeitoria pela perita nomeada.

Pugna pela aplicação das penas da litigância de má-fé ao apelado e que seja determinada a compensação, em sede de execução, dos aluguéis devidos pelo autor durante todo o trâmite processual, com base no valor fixado a título de indenização pelas benfeitorias, que nem mais existem.

Sucessivamente, requer a modificação do termo de incidência da correção monetária e dos juros de mora para a data de elaboração do laudo pericial que fundamentou a fixação da indenização e, ainda, quanto a base de cálculo dos honorários advocatícios, para que sejam sob o valor da condenação e não da causa.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 67440080, por meio das quais o apelante protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso dos autos, insurge-se o apelante contra sentença que reconheceu o direito à indenização por benfeitorias realizadas sobre o imóvel arrendado pelo autor/apelado de propriedade do demandado/apelante.

Pois bem.

Da ilegitimidade passiva
ad causam
.

O apelante alega que não detém legitimidade para gurar no polo passivo da ação, porque a área foi vendida e atualmente pertence a terceiro.

Todavia, não há o que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato de arrendamento juntado no Id. 67429576, foi firmado pelos litigantes antes da aludida venda e vincula as partes em relação à pretensão formulada na inicial, na qual se busca justamente discutir eventual inobservância das disposições contratuais quando da venda da área, sem que fosse resguardado o direito de preferência do arrendatário e eventual indenização.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da carência da ação pela falta de interesse de agir.

Do mesmo modo, não há que se falar em carência da ação.

O interesse processual, que é uma das condições da ação, deve ser aquilatado, sempre, em observância a satisfação do binômio utilidade/necessidade.

A utilidade se traduz no fato de ser, o processo escolhido pela parte autora, meio capaz de tutelar o seu interesse. A necessidade é preenchida através da demonstração de que o processo é indispensável para se obter a satisfação do direito.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“
O interesse de agir, que é interesse instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual"se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais.

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito ao caso concreto.

(...)

O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também, numa relação de necessidade e de e também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido a solução judicial.

(...)

Falta interesse, em tal situação, porque é inútil a provocação da tutela jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a correção argüida na inicial. Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação.
"(Curso de Direito Processual Civil, v.I., 41a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.55-56).

No caso, houve atendimento ao requisito alusivo à utilidade, pois a via processual eleita é adequada à atribuição da proteção jurisdicional postulada pela parte autora, já que a ação de retenção por benfeitorias é o meio correto para se buscar a indenização das benfeitorias que se encontrem em litígio.

No que toca à necessidade, verifica-se que entre as partes foi convencionado contrato de arrendamento rural e, diante da venda da área ao tempo da vigência do contrato, elide o perecimento do direito do autor quanto às benfeitorias ali erigidas, o que evidencia a necessidade do manejo dessa a ação.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da retenção pelas benfeitorias.

É incontroverso nos autos a contratação de arrendamento do imóvel descrito na inicial, denominada Estância Paraíso, onde ficou autorizado a extração de parte específica de 01 (um) alqueire para exploração industrial pelo autor/apelado, proprietário da empresa Cervelati & Cia Ltda.

O contrato de arrendamento de Id. 67429576 dispõe que o autor, mediante contraprestação pecuniária (cláusula sétima), adquiriu o direito de explorar industrialmente a propriedade do réu de 2,42 has, até o dia 31 de julho de 2012, por meio de sua empresa, Cervelati & Cia Ltda., visando a curtição de couro (curtume artesanal).

Durante a vigência do contrato, as partes se notificaram mutuamente (Id. 67429576 e 67429577), ocasião em que o réu/apelante informou que o imóvel arrendado seria vendido, despertando o interesse do autor/apelado na aquisição do bem.

Todavia, conforme notificação subsequente, o réu/apelante decidiu permutar e não alienar a propriedade.

Com efeito, ficou evidenciado nos autos que o autor/apelado, de boa-fé, arrendou a propriedade do apelante para implementar sua atividade industrial, bem como a permissão dos arrendadores para a construção de benfeitorias.

Assim, comprovado que o arrendatário construiu uma edificação, que configura acréscimo na coisa, elevando o valor da propriedade, cabível a indenização, conforme laudo pericial realizado de Id. 67440041, onde concluiu que o barracão e salgadeira são bens que não permitem ser retirados em detrimento da coisa e, por isso, justifica o direito de retenção do autor, uma vez que são benfeitorias necessárias.

Portanto, extrai-se inegavelmente que o autor era possuidor de boa-fé, tanto que sua posse estava embasada em justo título, qual seja, os contratos constantes nos autos. Da mesma forma, lhe era possível erguer as construções no local, tanto por força de expressa cláusula contratual, como por aquiescência do próprio apelante, que não se opôs.

Deste modo, não é demais ressaltar que o possuidor de boa-fé faz jus ao ressarcimento das benfeitorias necessárias e úteis, enquanto o de má-fé, apenas das necessárias, nos termos do disposto pelo art. 1.219 do Código Civil:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. (grifei).

A esse respeito, dispõe o Decreto 56.566/66:

Art 24. As benfeitorias que forem realizadas no imóvel rural objeto de arrendamento, podem ser voluptuárias úteis e necessárias, assim conceituadas:

I – voluptuárias, as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do imóvel rural, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor;

II – úteis, as que aumentam ou facilitam o uso do imóvel rural; e

III – necessárias, as que tem, por fim, conservar o imóvel rural ou evitar que se deteriore e as que decorram do cumprimento das normas estabelecidas neste Regulamento para a conservação de recursos naturais.

Parágrafo único. Havendo dúvida sobre a finalidade da benfeitoria, e quanto à sua classificação prevalecerá o que for ajustado pelos contratantes.

Art 25. O arrendatário, no término do contrato, terá direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Quanto às voluptuárias, somente será indenizado se sua construção for expressamente autorizada pelo arrendador (art. 95, VIII, do Estatuto da Terra e 516 do Cód. Civil).

§ 1o Enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá reter o imóvel em seu poder, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento (arts. 95, VIII do Estatuto da Terra e 516 do Código Civil).”

À evidência, as provas existentes nos autos não deixam dúvidas de que os valores equivalentes aos bens discutidos nos autos perfazem o montante de R$19.345,04 (dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), não sendo tal quantia objeto de impugnação pela via recursal.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -RESCISÃO CONTRATUAL - ARRENDAMENTO RURAL - BENFEITORIAS -COMPROVAÇÃO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - ENCARGO DA PARTE INTERESSADA. De acordo com o art. 95, VIII da Lei 4.504/64, o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis; e será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo. Havendo afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova. Disponível em www.tjmg.jus.br. Acesso 08/01/20.”

Da destruição das benfeitorias.

Sobre a destruição das benfeitorias no curso da ação, tal fato, por si só não exime o apelante quanto ao pagamento da indenização, à míngua de prova concreta de que o autor tenha destruído benfeitorias do imóvel, bem como do momento em que o aludido fato tenha ocorrido.

Do termo de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

O Magistrado
a quo
condenou o apelante ao pagamento de R$19.345,04 (dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo indice INPC/IBGE, o contar do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% a. m, a contar da data da citação.

O apelante requer a modificação do termo de incidência da correção monetária e dos juros de mora para a data de elaboração do laudo pericial que fundamentou a fixação da indenização.

Com razão, apenas em relação à modificação do termo de incidência da correção monetária.

Assim, a correção monetária deve incidir a contar da data do laudo pericial, a fim de recompor o valor da moeda. Já os juros de mora devem ser mantidos a contar da citação, nos termos do artigo 240 do CPC.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. AGRAVOS RETIDOS. Impossibilidade jurídica do pedido afastada. Ao contratar, os réus identificaram a área objeto do arrendamento. O contrato estava em vigor. O pedido de despejo não necessita ser precedido de prévia demarcação. Intimação das partes da data da designação da audiência que ocorreu na mesma data da solenidade. Ausência do procurador dos réus. Nulidade não declarada. Na audiência foram inquiridas duas testemunhas arroladas pelo autor. Prejuízo não demonstrado.MÉRITO.Não há prova nos autos de que o pedido de retomada do bem para uso próprio não foi sincero.Benfeitorias necessárias e úteis devem ser indenizadas, nos termos da sentença. Correção monetária a contar do laudo pericial, evitando a desvalorização da moeda. Juros moratórios incidem a contar da data da sentença, considerando que nesta foi estabelecido o direito de retenção. NEGARAM PROVIMENTO AOS AGRAVOS RETIDOS À APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO.”
(TJ-RS - AC: 70066198938 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 23/03/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2017).

Da compensação.

Quanto ao pedido de compensação do valor das benfeitorias com o dos meses de arrendamento inadimplidos, não conheço do recurso neste ponto.

Veja que o apelante não discutiu tais questões na fase postulatória, não podendo fazê-lo agora, sob pena de inovação em sede recursal, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico (CPC/73, art. 264, § único; e art. 329, II, do novo CPC).

Portanto, a matéria não foi objeto de análise e decisão pela sentença recorrida, razão pela qual não pode ser objeto de conhecimento.

Dos honorários sucumbenciais.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 85 e parágrafos os requisitos para fixação dos honorários sucumbenciais que devem ser observados pelo julgador da causa, senão vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)”

Como se vê, a regra do CPC preceitua que deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação ou, quando ausente, sobre o valor atualizado da causa

Em relação ao arbitramento dos honorários, só deve ser usado o critério da apreciação equitativa “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
” (art. 85, §8o, CPC).

A recorrente argumenta, em síntese, que o Magistrado sentenciante não obedeceu aos parâmetros de fixação dos honorários da sucumbência insertos no art. 85 § 2o do CPC, pois os arbitrou com base no valor da causa, em vez de utilizar como parâmetro o valor da condenação.

Com razão.

Sabe-se que o valor da causa só pode ser utilizado como referência para fixação dos honorários sucumbenciais quando o juízo não conseguir aferir o valor da condenação ou o seu proveito econômico.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. REGRA GERAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO DE PEQUENA MONTA. APLICABILIDADE DESSE ENTENDIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Casa, os critérios para arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no CPC/2015, obedecem a uma ordem de vocação, ou seja, uma ordem de preferência, nos termos definidos no REsp n. 1.746.072/PR, Segunda Seção, relatora a Ministra Nancy Andrighi, sendo relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe 29/3/2019, qual seja: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o )". 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1528359/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).

Sendo assim, e considerando que houve condenação em quantia certa (indenização pelas benfeitorias), os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação.

Assim, levando em conta os parâmetros do artigo 85, §2o, do CPC, devem os honorários recair em
10% sobre o valor da condenação
.

Da litigância de má-fé.

Por fim, não são cabíveis sanções por litigância de má-fé ao autor.

A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ademais, “
na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar
” (Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Na hipótese dos autos, para a aludida condenação deve haver a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC, o que não ficou demonstrado.

Conclusão.

Com essas considerações, conheço
em parte
do apelo apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação e modificar o termo de incidência da correção monetária para a data de elaboração do laudo pericial que fundamentou a fixação da indenização.

Inaplicável o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021